Tribunal: TJDFT
Processo: 0700750-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SINDIRETA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. VARIAÇÃO DO IPC. PLANO COLLOR. PERDAS INFLACIONÁRIAS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUMENTOS CONCEDIDOS COM A MESMA FINALIDADE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NA FASE DE COGNIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. EXCEPCIONALIDADE. A COISA JULGADA NÃO PODE AMPARAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRINCÍPIO DA JUSTIÇA DA DECISÃO. CÁLCULOS. METODOLOGIA ADEQUADA.
1. Conquanto tecnicamente não se vislumbre o instituto da litispendência no caso, não se pode fechar os olhos para o fato de que o percentual de 84,32% já havia sido implementado e as respectivas diferenças pagas a um dos apelantes por meio de outro processo judicial, tratando-se de causa extintiva da obrigação, em razão do seu cumprimento (art. 525, §2o, VII, e art. 535, VI, do CPC).
2. Embora o STJ tenha firmado entendimento no REsp 1.235.513/AL (Temas 475 e 476), processado sob a sistemática de recursos repetitivos, no sentido de que, não pode ocorrer a compensação do índice de 28,86% com reajustes concedidos por leis anteriores à última oportunidade de alegação da objeção de defesa no processo cognitivo, referido precedente não se aplica ao presente caso, tendo o próprio Tribunal da Cidadania realizado o devido distinguishing, como se observa do AgInt no AREsp no 465.900/DF, no qual se firmou a tese de que "deve ser considerada questão relacionada com a justiça da decisão e com outros valores morais, tais como a probidade e a boa-fé, sendo difícil conceber que, na satisfação de um direito, seja possibilitado o prejuízo da outra parte e o enriquecimento sem causa". Precedentes do STJ.
2.1. Diante da quantidade de ações judiciais similares àquele caso (AgInt no AREsp no 465.900/DF), do número de servidores que irão perceber valores sabidamente indevidos e em observância à conjuntura econômica em que se encontra o Distrito Federal, optou-se por tratar a questão de forma concreta, a fim de que fosse adotada conclusão, ainda que excepcional, que justificasse a prevalência de princípios que assegurassem valores mais elevados que a segurança jurídica, permitindo, dessa forma, a compensação dos reajustes concedidos pelo referido ente público por meio de leis publicadas em momento anterior à última oportunidade de alegação da objeção de defesa, mesmo que não invocadas no processo de conhecimento, de forma a evitar o enriquecimento sem causa dos servidores.
3. A ação coletiva foi proposta pelo sindicato no ano de 2000, quando já vigente a Lei Distrital no 117/1990, que autorizou a compensação dos aumentos concedidos, a qualquer título, excetuados os resultantes de implantação ou alteração de carreiras e planos de cargos e salários, além de já realizados os reajustes previstos nos Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90.
3.1. A concessão dos reajustes salariais reconhecidos pela decisão judicial em sede de processo coletivo, transitada em julgado, sem a respectiva compensação com os reajustes dos Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90, que tinham o mesmo objetivo (recomposição salarial), caracterizará enriquecimento sem causa dos credores, configurando bis in idem, mormente ao se levar em consideração a existência de expressa previsão legal de compensação.
4. Observa-se a existência de dois cálculos para fins de cumprimento das obrigações a que o Distrito Federal foi condenado nos autos da ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001): um referente à incorporação dos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, decorrentes do Plano Collor, visando à correção das remunerações dos servidores públicos substituídos (obrigação de fazer), em razão do fenômeno inflacionário na remuneração; e outro, no tocante à obrigação de pagar as diferenças devidas à época da lesão.
4.1. Quando à obrigação de fazer, considerando que os servidores fazem jus aos percentuais de 84,32%, 39,70%, 2,87% e 28,44%, referentes ao IPC dos meses de março, abril, maio e junho/1990, deve-se considerar como base de cálculo para fins de incidência do reajuste em questão o valor do vencimento vigente à época da lesão, ou seja, o valor do vencimento do mês em que foi subtraído o referido reajuste, e não o valor atualizado do vencimento, pois este engloba reajustes recebidos posteriormente à lesão sofrida.
4.2. Das diferenças resultantes dos percentuais de recomposição devem ser deduzidos eventuais reajustes posteriormente concedidos pelo Governo do Distrito Federal, sob pena de o servidor perceber valores superiores aos efetivamente devidos, o que importaria seu enriquecimento sem causa.
4.2.1. Sobre os valores encontrados, não há se falar em incidência de correção monetária nem de juros de mora, pois os próprios reajustes remuneratórios concedidos pelo Poder Público ao longo do tempo tiveram o escopo de preservar o poder de aquisitivo dos servidores, levando-se em consideração a inflação e outros fatores econômicos em determinado período.
4.3. Diversamente, no tocante à obrigação de pagar as diferenças devidas à época da lesão, cabe a aplicação de juros de mora e de correção monetária, em razão do atraso quanto ao seu pagamento e do fito de atualizar o referido importe de forma a recuperar o seu poder aquisitivo.
5. Apelação parcialmente provida.